Tribunal: STJ
Processo: 0458787-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054215 - MG(2025/0458787-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME BRASIL BARCELLOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - SP515806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E LAVAGEM DE
CORPUS
CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas.
2. O agravante, preso preventivamente, teve liberdade provisória concedida no curso do
processo, com a imposição de medidas cautelares alternativas. Posteriormente, teve nova prisão
preventiva decretada, em razão do descumprimento de uma das medidas cautelares impostas. Na
sequência, foi condenado em razão da prática dos delitos tipificados no
o da
art. 1
e no
o, IX, da
oportunidade na qual foi mantida a
Lei n. 9.613/1998
art. 2
Lei n. 1.521/1951,
segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medida cautelar
consistente na proibição de uso de redes sociais, imposta como condição para a liberdade
provisória, justifica a manutenção da prisão preventiva imposta ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55186388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c87c47fb-e943-4941-8522-bfb31f35bd82

4. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia
art. 312
da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá,
art. 387,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar.
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, tendo em vista que o ora agravante teria descumprido medida cautelar
consistente na proibição de uso das suas redes sociais. Após adquirir a liberdade, o acusado,
mesmo ciente da proibição de uso das suas redes sociais, fez publicações que alcançaram
milhões de seguidores. Na primeira delas, inseriu a frase "Cansei de ficar off! Acho que tá na
hora de voltar" em foto na qual aparece sentado em frente a telas com roletas e jogos, indicativos
da prática de jogos de azar, conduta a qual se relaciona aos crimes apurados no processo
originário. Em outra publicação, ele afirmou aos seus milhões de seguidores que estava na hora
de voltar a utilizar as redes, de forma bem mais escalada. Agindo assim, o acusado descumpriu a
proibição cautelar imposta a ele como condição à sua liberdade provisória, bem como
demonstrou sua intenção de voltar a praticar condutas associadas à prática de crimes contra a
economia popular, circunstância que, evidentemente, representa risco concreto de reiteração
delitiva.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o desrespeito à
ordem judicial e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria
.
acautelada com a sua soltura
7. O fato de o acusado ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
.
sua prisão preventiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória
justifica a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Relatora Ministra Laurita Vaz,
808.180/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
Relator
26/6/2023,
29/6/2023;
865.336/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c87c47fb-e943-4941-8522-bfb31f35bd82

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054215 - MG(2025/0458787-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME BRASIL BARCELLOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - SP515806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E LAVAGEM DE
CORPUS
CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas.
2. O agravante, preso preventivamente, teve liberdade provisória concedida no curso do
processo, com a imposição de medidas cautelares alternativas. Posteriormente, teve nova prisão
preventiva decretada, em razão do descumprimento de uma das medidas cautelares impostas. Na
sequência, foi condenado em razão da prática dos delitos tipificados no
o da
art. 1
e no
o, IX, da
oportunidade na qual foi mantida a
Lei n. 9.613/1998
art. 2
Lei n. 1.521/1951,
segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medida cautelar
consistente na proibição de uso de redes sociais, imposta como condição para a liberdade
provisória, justifica a manutenção da prisão preventiva imposta ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia
art. 312
da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá,
art. 387,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar.
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, tendo em vista que o ora agravante teria descumprido medida cautelar
consistente na proibição de uso das suas redes sociais. Após adquirir a liberdade, o acusado,
mesmo ciente da proibição de uso das suas redes sociais, fez publicações que alcançaram
milhões de seguidores. Na primeira delas, inseriu a frase "Cansei de ficar off! Acho que tá na
hora de voltar" em foto na qual aparece sentado em frente a telas com roletas e jogos, indicativos
da prática de jogos de azar, conduta a qual se relaciona aos crimes apurados no processo
originário. Em outra publicação, ele afirmou aos seus milhões de seguidores que estava na hora
de voltar a utilizar as redes, de forma bem mais escalada. Agindo assim, o acusado descumpriu a
proibição cautelar imposta a ele como condição à sua liberdade provisória, bem como
demonstrou sua intenção de voltar a praticar condutas associadas à prática de crimes contra a
economia popular, circunstância que, evidentemente, representa risco concreto de reiteração
delitiva.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o desrespeito à
ordem judicial e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria
.
acautelada com a sua soltura
7. O fato de o acusado ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
.
sua prisão preventiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória
justifica a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Relatora Ministra Laurita Vaz,
808.180/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
Relator
26/6/2023,
29/6/2023;
865.336/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME BRASIL
contra decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
BARCELLOS
habeas
.
corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
não estão presentes os requisitos legais
a)
autorizadores da prisão preventiva;
"não se pode confundir o mero descumprimento de parte
b)
das medidas cautelares aplicadas (repise-se, de utilização das redes sociais) com a reiteração
delituosa, sendo que a primeira não implica, automaticamente, na aplicação do cárcere" (e-STJ,
fl. 141);
a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente para garantir a
c)
preservação da ordem pública;
é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e tem
d)
trabalho lícito.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja relaxada, revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir
art. 387,
sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
No caso dos autos, inicialmente, o agravante teve a prisão preventiva decretada ante
a suposta prática dos delitos tipificados no
o da
e no
o, IX, da
art. 1
Lei n. 9.613/1998
art. 2
Lei n. 1.521/1951.
Em
ao julgar o HC n.
(conexo), concedi
de
4/12/2024,
961.847/MG
habeas corpus
ofício "para determinar substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
disciplinadas no
do CPP, que deverão ser fixadas pelo Juízo de 1o grau, dentre as quais,
art. 319
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

obrigatoriamente, a proibição de uso de quaisquer redes sociais (a exemplo do
e
Instagram
), bem como de exercício de qualquer atividade econômica relacionada a apostas ou
Telegram
sorteios, seja diretamente ou através de terceiros".
Em seguida, o Juízo de primeiro grau determinou, como condição para a liberdade
provisória, o "compromisso de cumprimento das condições previstas no
incisos I, IV e
art. 319,
IX, do Código de Processo Penal, devendo o acusado comparecer em juízo mensalmente para
justificar suas atividades, não se ausentar da comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem
autorização judicial, monitoração eletrônica, além da proibição de uso de quaisquer redes sociais
(a exemplo do
e
) e do exercício de qualquer atividade econômica
Instagram
Telegram
relacionada a apostas ou sorteios, seja diretamente ou através de terceiros, assim como do dever
comparecer a todos os atos do processo, mantendo endereço atualizado" (e-STJ, fl. 92).
Ocorre que, posteriormente, a magistrada de primeiro grau, diante de notícia acerca
de descumprimento da medida cautelar consistente na proibição de uso de redes sociais, revogou
o benefício da liberdade provisória, restabelecendo, assim, a prisão preventiva (e-STJ, fls. 99-
101), conforme os fundamentos a seguir:

"Analisando o teor do requerimento ministerial, notadamente as postagens realizadas
pelo réu, resta demonstrado, de forma inconteste, o descumprimento da medida
cautelar diversa da prisão consistente na proibição de uso de redes sociais, cujo
, decisão que se encontra
requerimento de revogação foi indeferido por este juízo
, em sede de
, perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
sub judice
habeas corpus
Assim, resta indubitável a necessidade de segregação cautelar do réu para a
garantia da ordem pública, porquanto demonstrado, indubitavelmente, seu
desprezo às imposições legais, mormente porque a aludida proibição está
.
intrinsecamente ligada aos fatos sub judice
De igual modo, registre-se a audácia do réu, ao publicar em suas redes sociais
no qual afirma que assumirá o papel de 'Robin Hood', distribuindo dinheiro,
texto
veículos,
, na medida em, utilizando-se
em inegável afronta à restrição ora imposta
de sua influência, como quis deixar claro com as postagens, novamente propagou
seu alto poder aquisitivo, que, segundo elementos de informação, também tinha
relação com a divulgação de casas de apostas, mediante procedimentos
fraudulentos, reafirmando os altos valores que possui, sendo mesmo certo, aliás,
que um dos delitos ora imputados diz respeito exatamente a suposta lavagem de
.
dinheiro
Inclusive, consoante bem pontuado pelo órgão ministerial, em uma das fotografias
postadas, o réu está, nitidamente, sentado em frente a telas que indicam a
prática de jogos de azar, condutas estas que, novamente, possuem estrita relação
e que, nos termos do que já enfatizado
com os crimes supostamente perpetrados
por esta magistrada outrora, geram impactos demasiadamente negativos à população
brasileira, consoante amplo debate que gerou, até mesmo, a denominada CPI das
Bets.
Aliás, saliente-se que, em sede do próprio acórdão emanado pelo Superior Tribunal
de Justiça, restou pontuado que 'nada indica que a reiteração delitiva, que estaria a
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

colocar em risco a ordem pública, não possa ser evitada por meio de medidas
cautelares alternativas; isso porque, segundo consta dos autos, os crimes atribuídos
ao paciente teriam sido praticados no exercício de sua atividade de influenciador
digital, por meio de suas redes sociais, através das quais explorava ilegalmente
.
jogos de azar, atraindo as vítimas com a falsa promessa de lucro fácil
Deste modo, ao menos diante das informações até então existentes, viável seria a
proteção da ordem pública mediante a aplicação de cautelares que impeçam a
continuidade das atividades do paciente por meio de suas redes sociais, impedindo,
ainda, a exploração de quaisquer atividades econômicas relacionadas a apostas ou
sorteios, seja diretamente ou através de terceiros, sem prejuízo de decretação de
, consoante
nova prisão no caso de descumprimento das condições impostas
'.
autoriza o
§ 4o, do CPP
art. 282,
Ademais, saliente-se que o escárnio com que o acusado trata o Poder Judiciário
está presente de forma tão veemente em suas postagens que, além de o mesmo
prometer retornar à prática das mesmas infrações, desta vez de forma ainda
mais intensa, também sugere que, em se aproximando a data do julgamento do
por ele aviado para que lhe seja permitido retornar às redes
habeas corpus
sociais, já não lhe restariam mais motivos para continuar a cumprir a medida
cautelar que lhe fora imposta, como se tivesse conhecimento prévio do resultado
.
favorável do writ
Assim, resta evidente que um dos pressupostos para a concessão da ordem recaiu
exatamente na adoção de uma medida que impedisse a continuidade das
atividades criminosas através das redes sociais, de modo que, se nem mesmo o
período de cárcere e cumprimento das cautelares foi suficiente para impedir o
descumprimento em testilha, quiçá a prática da mesma ou de outras infrações
, ainda mais quando se trata de postura que é indicativa de sua busca
penais
incessante pelo 'poder' e 'status' auferido com as mídias sociais.
Ademais, a medida em comento encontra respaldo nos artigos 282, § 4o e 312, § 1o,
ambos do CPP, os quais dispõem que:
[...]
Lado outro, cumpre salientar que a somatória das penas cominadas aos delitos em
comento é superior a quatro anos, não havendo outra medida que se mostre mais
adequada a salvaguardar a ordem pública que a prisão preventiva (art. 313, I, do
CPP), mormente diante não apenas do que restou alhures sopesado, como também da
gravidade e elevada reprovabilidade das infrações penais, com disseminação através
da sabida dinamicidade das redes sociais.
Portanto, revogo o benefício outrora concedido, determinando, então, a imediata
, o qual terá validade de 16 (dezesseis) anos, nos
expedição de mandado de prisão
termos do que preconizam os artigos 282, § 4o e 312, § 1o, ambos do CPP.
Por derradeiro, registro não há que se falar na ofensa ao princípio constitucional da
proporcionalidade, até mesmo porque é cediço que a prisão processual não é
incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao réu uma pena
antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim de sua
periculosidade, evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, situações
estas que, ainda, não apontam para violação ao aludido princípio.
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

Frise-se, por oportuno, que esta magistrada deixa de intimar a parte contrária para se
manifestar, nos moldes do que preceitua o
§3°, do Código de Processo
art. 282,
Penal, porquanto o acesso ao conteúdo da presente cautelar poderá frustrar a
diligência, haja vista que a medida imposta trata-se exatamente de mandado de
prisão, sendo que eventual ciência do envolvido implicará risco de fuga." (e-STJ, fls.
99-101, grifou-se).
Ademais, verifica-se que o agravante veio a ser condenado às penas privativas de
liberdade de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e de 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática,
respectivamente, dos crimes previstos no
o da
e no
o, IX, da
art. 1
Lei n. 9.613/1998
art. 2
oportunidade em que a prisão cautelar foi mantida, nos seguintes termos:
Lei n. 1.521/1951;

"
, haja vista o regime
Não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade
ora fixado, bem como o descumprimento das condições para gozo da benesse
concedida pela Superior Instância, o que, de forma insofismável, demonstra que
, nos termos, repise-
sua liberdade configura concreto risco de reiteração delituosa
se, aludidos pelo próprio réu." (e-STJ, fl. 88, grifou-se).
Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, tendo em vista que o ora agravante teria descumprido a medida
cautelar imposta ele, consistente na proibição de uso das suas redes sociais.
Conforme consignado nos autos, após adquirir a liberdade, o acusado, mesmo ciente
da proibição de uso das suas redes sociais, fez publicações, alcançando milhões de seguidores.
Na primeira delas, inseriu a frase "Cansei de ficar off! Acho que tá na hora de voltar" em foto na
qual aparece sentado em frente a telas com roletas e jogos (e-STJ, fl. 95), indicativos da prática
de jogos de azar, conduta a qual se relaciona aos crimes apurados no processo originário.
Em outra publicação, ele afirmou aos seus milhões de seguidores:

"[...]
de uma maneira tão intensa,
Eu vou empurrar dinheiro pra cima de vocês
que o próximo filme do
certamente vai ser inspirado em mim!
Robin Wood
Vou dar
de uma forma que eu nunca sonhei em fazer por aqui
carro, moto, chuva de PIX
[...] fui preso em outubro de 2024 e solto em novembro de 2024. Mas não porque
cometi algum crime, e sim porque queriam me investigar [...] está na hora de voltar
.
a utilizar minhas redes para o bem, e agora de forma BEM mais escalada
!" (e-STJ, fl. 97).
Aguardem
Agindo assim, o acusado descumpriu a proibição cautelar imposta a ele como
condição à sua liberdade provisória, bem como demonstrou a sua intenção de voltar a praticar –
inclusive de modo ainda mais intenso do que antes – condutas associadas à prática de crimes
contra a economia popular, circunstância que, evidentemente, representa risco concreto de
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E
DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE.
REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES
PERICULUM LIBERTATIS
PESSOAIS
IRRELEVANTES,
NO
CASO.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. ''A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o
descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade
provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para
conveniência da instrução criminal' (RHC n.
relator Ministro JOEL
140.248/SE,
' (AgRg
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/5/2021,
7/5/2021)
no HC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
711.406/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
2. A decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante e o acórdão atacado
demonstraram a necessidade da medida extrema para se garantir a aplicação da lei
penal. No caso, a prisão preventiva está lastreada em fundamento legal idôneo, diante
dos incontroversos descumprimentos de medidas cautelares alternativas, pois os
elementos angariados aos autos indicam que o Agravante desrespeitou a ordem
judicial relativa ao recolhimento domiciliar noturno e ao adequado uso da
tornozeleira eletrônica.
3. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas
cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.
4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de
Justiça não pode conhecer da tese que defende a desproporcionalidade da imposição
da medida extrema, haja vista que esse tema não foi apreciado pela Corte de origem.
5 . Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
808.180/CE,
DJe de
.
26/6/2023,
29/6/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
BUSCA
DOMICILIAR
DESPROVIDA
DE
MANDADO
JUDICIAL.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
CRIME.
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, '[a]s circunstâncias que antecederem a
violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g.,
em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,
necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente' (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
598.051/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
2/3/2021,
15/3/2021)
2. No caso dos autos, o ingresso policial no domicílio ocorreu após o paciente ter
visualizado a polícia e dispensado porções de droga na frente de sua residência,
quando para lá se dirigiu, adentrando no local, com mais porções consigo, as quais
foram apreendidas em abordagem logo em seguida, dando suporte mínimo factual da
possibilidade de diligenciar na casa.
3. Ausência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva, não baseada na
gravidade abstrata, considerando a indicação de que o paciente teria descumprimento
medida cautelar de recolhimento domiciliar imposta quando da concessão de
liberdade provisória.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC
Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
865.336/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o desrespeito à ordem judicial e a
periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua
soltura.
De mais a mais, o fato de o acusado ter condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte:
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
871.033/SP,
DJe de
AgRg no HC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
26/2/2024,
28/2/2024;
873.686/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no PBAC
Rel. Min. Og
12/3/2024,
15/3/2024;
10/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: c470b42d-e94d-4711-a418-ff961a64e752

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.215 / MG
Número Registro: 2025/0458787-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108956420248130188
10000253874069000
108956420248130188
38740690820258130000
50093928320258130188
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEAN TULIO CARDOSO NETO
ADVOGADOS : ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - SP515806
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GUILHERME BRASIL BARCELLOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME BRASIL BARCELLOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA55149057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 2619225a-41e2-4073-8bed-f2001acdbb2a

ADVOGADOS : ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
LUIZ ANTONIO FORTI JÚNIOR - SP411195
JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - SP515806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 2619225a-41e2-4073-8bed-f2001acdbb2a